Tribunal: TJDFT
Processo: 0706274-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706274-15.2020.8.07.0018 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDO: FIRMINO HENRIQUE FEIJO VALENTE, ANA CRISTINA DANIN MOLINA VALENTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE MOTIVAÇÃO, DE COISA JULGADA E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LICITAÇÃO PÚBLICA. RESCISÃO CONTRATUAL PELO COMPRADOR. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS MEDIANTE ABATIMENTO DOS ENCARGOS PREVISTOS NO CONTRATO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE CONTRATUAL. LEI DO DISTRATO. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO CELEBRADO ANTES DA SUA VIGÊNCIA. 1. Se os temas suscitados como omissos pela apelante foram objeto de expresso exame, tendo o magistrado sentenciante exposto os fundamentos por meio dos quais as alegações deduzidas pela parte recorrente foram consideradas improcedentes, não há que se cogitar do sustentado vício de motivação. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2. Não configurada a afirmada novação, que teria sido realizada em feito precedente, inexiste o afirmado óbice da coisa julgada em relação ao pedido de resolução do contrato de compra e venda de imóvel. 3. Sendo útil e necessária a prestação jurisdicional postulada na petição inicial, rejeita-se, igualmente, a preliminar de ausência de interesse processual. 4. Verificando-se que o edital que deu ensejo à compra e venda de imóvel anteviu a possibilidade de rescisão da avença, afigura-se possível a resolução do contrato de compra e venda por parte do comprador, que, do seu turno, fica sujeito ao que foi pactuado no instrumento público de compra e venda em relação à devolução das parcelas pagas, as arras dadas, tributos, taxas, multas, preços públicos e demais obrigações acessórias pactuadas. 5. A correção monetária das parcelas que devem ser restituídas aos compradores, por força da resolução da avença, devem sofrer correção pelo índice contratual, no caso, o IGPM, e não pelo INPC, como estabeleceu a sentença. Precedente. 6. Os juros moratórios, uma vez que a resolução da avença se realiza a pedido dos autores, não havendo mora imputável à ré, devem incidir a partir do trânsito em julgado. 7. A Lei do Distrato Imobiliário não se aplica aos contratos firmados antes do início da sua vigência. Precedente. 8. Apelação parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 1°, 2°, 3o, 41, 66, 78, 79, todos da Lei 8.666/93; 422, 475, 482, 884 e 885, estes do Código Civil. Para tanto, assevera que deveriam ter sido observados a inalterabilidade do instrumento convocatório e os termos do edital de licitação. Afirma, ainda, que a manutenção do acórdão recorrido implica ofensa aos princípios da boa-fé e da probidade contratual. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1°, 2°, 3o, 41, 66, 78, 79, todos da Lei 8.666/93; 422, 475, 482, 884 e 885, estes do Código Civil, porquanto a apreciação da tese recursal, no sentido da inobservância às regras do edital e aos princípios norteadores do contrato administrativo, demandaria reinterpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010